Tribunal: TJPA
Processo: 0816905-33.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816905-33.2021.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO SANCHES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que condenou o recorrente à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis, pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos probatórios suficientes para a condenação do recorrente pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório confirma a materialidade e autoria do delito, sendo composta por decisão judicial que decretou as medidas protetivas, prova da intimação do recorrente e depoimentos da vítima e testemunha, que narram o descumprimento das restrições impostas.

4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica [STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, j. 04/10/2022].

5. O art. 155 do Código de Processo Penal permite que o magistrado forme sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, vedando apenas a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa. No caso, a condenação fundamenta-se em provas judiciais, afastando a alegação de insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação improvida.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Nome, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.234.300/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Adriano Sanches dos Santos, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Ananindeua/Pa, que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela conduta delitiva descrita no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 contra a vítima M. B. F.

As razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando insuficiência das provas (Num. 20356564 - Págs. 1 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 20356567 - Págs. 1 a 2).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 23348046 - Págs. 1 a 6)

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSIFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20356550 - Págs. 2 a 4):

No que concerne ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, a ação penal procede, eis que a materialidade e autoria do delito restaram amplamente demonstradas nos autos.

Trata-se o descumprimento de medidas protetivas de urgência de figura típica punida a título de dolo, que no caso, consiste na vontade livre e consciente de descumprir decisão judicial que defere medida protetiva baseada na Lei Maria da Penha. Obviamente, para que haja o crime, é indispensável que o agente saiba da existência da decisão judicial deferindo a medida protetiva.

No caso em apuração, há provas de que, no dia 18 de novembro de 2021, em relação à vítima Maria Benigna Ferreira, foi decretada em desfavor do réu a determinação judicial de "i) proibição de se aproximar da vítima, devendo observar a distância mínima de 300 metros; ii) proibição de frequentar o local de trabalho e a casa da vítima, em decisão proferida nos autos de nº 0816136-25.2021.8.14.0006, em Id 41848672, cuja intimação do réu a respeito ocorreu no dia 19/11/2021, em Id 41948477.

Em análise aos autos denota-se que o réu descumpriu a medida protetiva de urgência, pois deslocou-se até o local de trabalho da vítima para persegui-la, ficou vigiando a mesma sentado e olhando em sua direção, ofendeu-a com palavras ofensivas, furou o pneu de sua bicicleta e jogou na rua, cujos fatos ocorreram no dia 30/11/2021.

Em sede de audiência de instrução, a vítima MARIA BENIGNA ratificando a notícia de descumprimento feita em sede policial, relatou, em síntese, que o fato ocorreu no dia 30/11/2021, teve que ir à seccional. Não sabe se foi a segunda ou terceira vez, pois já tinha ido no dia 17 e mandaram ele sair da casa, mas ele não quis sair, então ela saiu. No dia 30/11, ele começou a ir ao serviço dela, a persegui-la ficou sentado olhando para o serviço dela. A agressão foi palavras ofensivas, furou o pneu da bicicleta, jogou na rua, tirou o pisante. (PJE Mídias)

As palavras da vítima foram confirmadas pelo policial militar RAFAEL SANTA BRIGIDA DOS SANTOS – compromissado, que em juízo afirmou que fizeram a prisão do acusado próximo à venda de açaí (local de trabalho da vítima). (PJE Mídias)

A esse respeito, é de todo oportuno salientar que as declarações da vítima estão em absoluta harmonia com os demais elementos de prova existentes no bojo processual, situação que lhe atribui uma relevância ainda maior no âmbito do contexto probatório.

Sobre o tema, é sabido que, tratando-se de delito praticado em decorrência de relação doméstico-familiar, a palavra da vítima possui significativa relevância na formação do convencimento do julgador, pois, em sua maioria, tais espécies de crimes são cometidos na clandestinidade, longe dos olhos de possíveis testemunhas, ainda mais quando apresentada em harmonia com os demais elementos de prova e circunstâncias que envolveram a prática delituosa, exatamente como ocorreu na hipótese em tela.

Ao ser interrogado na fase judicial, o acusado ADRIANO SANCHES DOS SANTOS negou as acusações. Disse que não se aproximou do trabalho da vítima e nem furou o pneu de sua bicicleta da mesma e que foi preso perto da casa da mãe dele que fica a uns 200 metros da casa da vítima. (PJE Mídias)

Com efeito, quanto ao interrogatório do acusado faz-se necessário ponderar que suas declarações, embora relevante para a instrução criminal, não ostentam elevada força probatória, principalmente pela parcialidade do interrogado no âmbito da relação jurídica que, em sua defesa, poderá aventar fundamentos amparados em teses esculpantes ou descriminantes, de modo a livrar-se de eventual condenação. Embora o acusado tenha negado a prática delitiva, em nenhum momento produziu provas de suas alegações que desmerecesse a versão apresentada pela vítima e pelo policial militar em suas declarações em juízo, e tampouco ele impugnou a existência da decisão de Id 41848672, nos autos do processo de nº 0816136- 25.2021.8.14.0006, e nem negou que sabia da existência das medidas restritivas.

Mesmo que ele negasse a ciência de tal decisão, tal versão restaria desmistificada, já que ele foi pessoalmente intimado no dia 19 de novembro de 2021 acerca da medida protetiva que pesava em seu desfavor (Id 41948477, autos nº 0816136-25.2021.8.14.0006).

Apesar da versão de negativa de autoria apresentada pelo acusado, tem-se que o conteúdo do depoimento prestado por ele encontra-se divorciado do restante do conjunto probatório, principalmente das declarações da ofendida, a qual relatou que ele se aproximou de seu local de trabalho. Aliás, diante da conduta praticada pelo acusado, a própria vítima acionou a polícia militar.

Logo, depreende-se das provas amealhadas aos autos que, mesmo sabendo que pesava em seu desfavor as medidas protetivas, o réu descumpriu-as.

Desse modo, entendo que o crime se consumou no momento em que o acusado deliberadamente deslocou-se até o local de trabalho da vítima, passando a vigiar a mesma, sentado e olhando em sua direção, e ofendê-la com palavras ofensivas, e, ainda, furando o pneu de sua bicicleta e jogou na rua.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Decisão proferida nos autos de nº 0816136-25.2021.8.14.0006, decretando as medidas protetivas em questão (Num. 20356417 - Págs. 27 a 30), e a intimação correlata do réu em 19/11/21 (Num. 20356417 - Pág. 31), antes dos presentes fatos;

b)

Oitiva judicial da vítima – no qual confirmou que o réu foi ao seu serviço, começou a lhe perseguir, olhar o movimento do local; ainda, que lhe preferiu palavras ofensivas e furou o pneu de sua bicicleta;

c)

Corrobora pelo depoimento do policial Rafael Santa Brígida dos Santos – o qual confirmou que realizou a prisão do ora recorrente próximo à venda se açaí, local de trabalho da vítima.

Somado a isso, verifico, também, que o depoimento extrajudicial da irmã do réu, Marcilene Sanches dos Santos, também, encontra-se harmoniosa com o conjunto probatório, corroborando a palavra da vítima, Vejamos (Num. 20356417 - Pág. 13):

QUE a declarante é irmã do nacional ADRIANO SANCHES DOS SANTOS, o qual vivia maritalmente com a sra MARIA BENIGNA FERREIRA DOS SANTOS. e que devido o mesmo ser uma pessoa ciumenta, e que já ter ocorrido diversos problemas entre as partes, o casal se separou, sendo que o mesmo não aceita a separação, e que no dia de hoje MARIA BENIGNA estava em seu local de trabalho, o qual é ao lado da casa da declarante e viu quando o seu irmão estava as proximidades vigiando MARIA BENIGNA, a qual ficou temerosa com que o mesmo poderia fazer, foi então que foi acionado a Policia Militar, sendo que quando os mesmos chegaram no local, ADRIANO SANTOS tinha fugido do local, e que após isto a polícia foi embora. sendo que mais tarde novamente o irmão da declarante. ADRIANO SANCHES DOS SANTOS, retornou no local e passou novamente a criar problemas para a declarante, e que o mesmo tinha conhecimento que segundo determinações judiciais, o mesmo não poderia chegar próximo a sua ex-companheira, MARIA BENIGNA ERREIRA DOS SANTOS, o qual mais uma vez não obedeceu às determinações, e que quando MARIA BENIGNA estava indo embora para almoçar, novamente ADRIANO apareceu no local, onde então houve um desentendimento entre as partes, e que ADRIANO jogou a bicicleta em direção a MARIA BENIGNA, o que passou a agredir fisicamente a mesma com um soco no rosto, a qual não tem marcas desta agressão, e foi acionado novamente a policia militar, os quais após diligencias, conseguiram fazer a prisão do mesmo, onde todos vieram prestar esclarecimentos nesta Especializadas.

Nesse cenário, não há
como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante, pois
tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu
in casu
(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

É pertinente aludir, por fim, que correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 06/03/2025